Tribunal: TJSP
Processo: 1014075-42.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Previdência Privada. Ação revisional de cálculo benefício. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Ilegitimidade do patrocinador do plano. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1370191/RJ, apreciado sob o regime dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, firmou o entendimento de que o patrocinador do plano de previdência privada não possui legitimidade para

Ementa:
Previdência Privada. Ação revisional de cálculo benefício. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Ilegitimidade do patrocinador do plano. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1370191/RJ, apreciado sob o regime dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, firmou o entendimento de que o patrocinador do plano de previdência privada não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas entre participante e entidade privada, cujo objeto for obrigação contratual decorrente do plano de benefícios, dada a sua personalidade jurídica autônoma.

Autor que participava do plano de previdência privada Petros-Transpetro desde dezembro de 2002, plano que foi extinto em novembro de 2011, sendo oferecido o Plano Petro 2 aos participantes, em substituição. Migração do autor ao Plano Petros 2, diante da extinção de seu plano anterior (Petros-Transpetro), deve ser entendida como sucessão de planos, de forma a aproveitar todos os prazos de carência do plano anterior.

Danos morais não evidenciados. A recusa da ré no pagamento do benefício "garantia mínima" fundada em interpretação de cláusula contratual não é capaz de, por si só, ensejar dano moral.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000507833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014075-42.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é apelado JOSÉ
AUGUSTO MORAIS DE ANDRADE JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Vencido o 2o juiz que dava parcial provimento em maior extensão e declara. Declara
voto convergente o 5o juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, MELO BUENO E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1014075-42.2015.8.26.0506
Apelante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros
Apelado: José Augusto Morais de Andrade Junior
Comarca de Ribeirão Preto 8a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Rogério Tiago Jorge
Voto no 21551
Previdência Privada. Ação revisional de cálculo benefício.
Sentença de procedência. Apelo da ré.
Ilegitimidade do patrocinador do plano. O Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp 1370191/RJ, apreciado sob o
regime dos recursos repetitivos representativos de controvérsia,
firmou o entendimento de que o patrocinador do plano de
previdência privada não possui legitimidade para figurar no
polo passivo de demandas entre participante e entidade privada,
cujo objeto for obrigação contratual decorrente do plano de
benefícios, dada a sua personalidade jurídica autônoma.
Autor que participava do plano de previdência privada Petros-
Transpetro desde dezembro de 2002, plano que foi extinto em
novembro de 2011, sendo oferecido o Plano Petro 2 aos
participantes, em substituição. Migração do autor ao Plano
Petros 2, diante da extinção de seu plano anterior (Petros-
Transpetro), deve ser entendida como sucessão de planos, de
forma a aproveitar todos os prazos de carência do plano
anterior.
Danos morais não evidenciados. A recusa da ré no pagamento
do benefício “garantia mínima” fundada em interpretação de
cláusula contratual não é capaz de, por si só, ensejar dano
moral.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença proferida às f. 560/572 destes autos de ação
de cobrança de benefício previdenciário, ajuizada por JOSÉ AUGUSTO
MORAIS DE ANDRADE JÚNIOR, em relação a FUNDAÇÃO
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, julgou procedente
o pedido para condenar a ré: (a) no pagamento das diferenças de
aposentadoria por invalidez, devidas desde 14 de julho de 2014 até a
data da sentença, correspondentes à aplicação da garantia mínima
prevista no artigo 69, inciso II, alínea “a”, do regulamento do plano, ao
benefício pago pela ré, com correção monetária desde o ajuizamento da
ação e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, podendo a ré
descontar eventuais valores já pagos a esse título; (b) a aplicar a garantia
mínima prevista no art. 69, inciso II, alínea “a” do regulamento do plano,
ao benefício pago ao autor; e (c) no pagamento de indenização por
danos morais fixada em R$ 10.000,00, corrigida monetariamente desde a
data da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Pelo caráter alimentar do benefício, concedeu o pedido de tutela
de urgência, determinando a imediata revisão dos benefícios nos termos
da sentença. Pela sucumbência, condenou a ré no pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor do débito.
Apela a ré (f. 575/594) alegando, em suma, que: (a) é
necessária a participação da patrocinadora no polo passivo; (b) o juízo a
quo é incompetente em razão do lugar pois a ré tem sede na cidade do
Rio de Janeiro, nos termos do art. 46 combinado com art. 53, inciso III do
CPC; (c) falta interesse de agir do autor, porque não demonstrada a
negativa da pretensão no âmbito extrajudicial; (d) em momento algum foi
negado o direito do autor ao benefício previdenciário, mas tão somente à
percepção da “garantia mínima de risco”, porque ele não preenchia os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos de elegibilidade; (e) o regulamento do plano Petros 2 não
impede que o participante em gozo do auxílio doença ingresse no plano,
mas restringe o seu direito ao recebimento da garantia mínima; (f)
“garantia mínima” é um montante de recursos eventualmente necessários
para a concessão de benefício com base no valor assegurado, que
corresponde ao valor mínimo assegurado para a prestação mensal das
aposentadorias do participante ativo; (g) os requisitos para receber a
garantia mínima são os mesmos para receber a suplementação do
auxílio-doença, previstos no art. 55 do regulamento; (h) a suplementação
do auxílio-doença nunca foi paga pela ré, mas pela Transpetro; (i) não
há danos materiais pois o cálculo do benefício está correto; (j) inexistiu
ato ilícito praticado pela ré a ensejar indenização por danos morais; (l)
caso mantida a condenação é necessário indicar de qual plano de
benefício serão retirados os recursos para satisfação da obrigação
imposta na sentença, observar o teto regulamentar e que haja aporte
proporcional.
A apelação, preparada (f. 595/596), foi contra-arrazoada (f.
630/648).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 2 de março de 2018, e publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 574). A apelação da ré, protocolada em 26 de março de
2018 (f. 575), é tempestiva.
Na inicial, o autor alega, em suma, que: (a) em
19/12/2002, aderiu ao plano previdenciário Petro-Transpetro; (b) em
14/07/2011, sofreu infarto agudo do miocárdio e, a partir de então,
começou a receber auxílio doença do INSS e do plano previdenciário; (c)
em 10/11/2011, foi comunicado que o plano Petros-Transpetro seria
extinto em 01/12/2011 e aos trabalhadores seria oferecido o plano Petros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 em substituição; (d) em 29/11/2011, migrou para o Plano Petros 2; (e)
na proposta de adesão informou ser beneficiário de auxílio-doença; (f) o
auxílio doença passou a ser pago pela Transpetro, em virtude de
convenção coletiva de trabalho; (g) a entidade previdenciária Petros 2
aceitou, sem ressalvas, a migração do autor; (h) em 2014, em demanda
judicial, teve declarada a concessão de sua aposentadoria por invalidez
em razão da piora de seu estado de saúde, com determinação de
retroação de seus efeitos à 14/07/2011, data do acometimento do infarto;
(i) requereu à entidade previdenciária a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez, no entanto, o benefício foi negado sob o
fundamento de que, com a retroação dos efeitos à data de 14/07/2011, o
fato gerador é anterior ao ingresso do autor no respectivo plano
previdenciário.
A ré, na defesa, alega, no entanto, que: (a) o regulamento
do Plano Petros 2 não impede que o participante em gozo de auxílio
doença ingresse no plano, mas restringe apenas o direito de o
participante receber a “garantia mínima”, o que foi amplamente divulgado
aos participantes; (b) em momento algum foi negado o benefício ao
autor, sendo apenas esclarecido que o autor não preenchia os requisitos
de elegibilidade para o recebimento da “garantia mínima de risco”; (c) na
própria inicial o autor reconhece que está recebendo valores de
suplementação de aposentadoria da ré, mas discorda dos valores; (d)
diante da ausência de recusa do pagamento do benefício, o autor carece
de interesse de agir; (e) a patrocinadora do plano deve compor o polo
passivo; (f) não obstante o direito de o autor receber a suplementação da
aposentadoria por invalidez, ele não pode receber a “garantia mínima”,
porque a doença é pré-existente à inscrição do autor no plano Petros 2;
(g) o cálculo do benefício do autor deve ser feito somente com a
conversão do saldo da conta individual apurada atuarialmente, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerar a garantia mínima; (h) por seus cálculos, o valor da
suplementação da aposentadoria do autor é de R$ 388,00; (i) o autor
sempre teve ciência da forma de cálculo dos benefícios.
A r. sentença julgou procedente o pedido, considerando
que: (a) o autor já recebia o auxílio doença quando foi aceito no novo
plano; (b) ambos os planos, extinto e o atual, são operados pela ré e
foram ofertados pela empregadora; (c) a hipótese é de sucessão entre os
planos, pois os prazos de carência e saldo da conta individual foram
transferidos para o novo plano Petros 2; (d) a migração entre os planos
criou justa expectativa do autor de que todos os direitos acumulados no
decorrer do período seriam transferidos e estaria amparado em caso de
eventual necessidade; (e) a hipótese não se trata de mera portabilidade,
pois uma vez extinto o plano Transpetro, ao autor não restou outra
alternativa que não aderir ao Plano Petros 2; (f) não se mostra razoável,
nesta situação, desprezar o tempo de participação e os recursos obtidos
no período em que o autor participou do plano Transpretro,
principalmente, porque a migração não ocorreu por liberalidade do autor,
mas sim porque o plano a que estava vinculado foi extinto.
De início, fica afastada a alegação da ré de necessidade
da patrocinadora do plano compor o polo passivo do presente feito.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1370191/RJ, apreciado sob o regime dos recursos repetitivos
representativos de controvérsia, firmou o entendimento de que o
patrocinador do plano de previdência privada não possui legitimidade
para figurar no polo passivo de demandas entre participante e entidade
privada, cujo objeto for obrigação contratual decorrente do plano de
benefícios, dada a sua personalidade jurídica autônoma. Confira:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS
E DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL
PREVIDENCIÁRIA.
LEGITIMIDADE
DA
PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE
CUSTEAR
DÉFICIT.
DESCABIMENTO.
ENTIDADES
FECHADAS
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
PERSONALIDADE
JURÍDICA
PRÓPRIA.
EVENTUAL
SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO
PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA,
PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS
BENEFICIÁRIOS.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015
(art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: I - O patrocinador não
possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência
complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a
concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de
poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.
II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas
originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual,
praticado pelo patrocinador.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.
(REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018)
Desmerece também a alegação de incompetência em
razão do lugar, sob o argumento de que a ação deveria ter sido
processada na comarca da sede da apelante.
Aplica-se ao caso o art. 53, III, “d” do CPC que fixa a
competência o foro do local do cumprimento da obrigação, ou seja, onde
o participante do plano recebe seu benefício.
Fica, ainda, afastada a alegação de carência da ação por
falta de interesse de agir, pois a recusa no pagamento do benefício nos
moldes pretendidos pelo autor foi suficientemente comprovada pelo
documento de f. 89.
No mérito, também não prospera o inconformismo da ré.
Como corretamente entendeu o douto Magistrado, a
migração do autor ao Plano Petros 2, diante da extinção de seu plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterior (Petros-Transpetro), deve ser entendida como sucessão de
planos, de forma a aproveitar todos os prazos de carência do plano
anterior.
A corroborar com tal raciocínio, o próprio regimento do
plano Petros 2 considera o cumprimento de carências do plano anterior,
em relação ao cumprimento de carência mínima de 60 (sessenta)
contribuições mensais para a aposentadoria normal (art. 55, “a” do
regimento), como se vê de seu art. 125:
“Art. 125. As contribuições mensais eventualmente vertidas pelo
Participante junto a outro plano de benefícios de natureza
previdenciária oferecido pela Patrocinadora, realizadas durante
período anterior à sua inscrição no PLANO PETROS-2, serão
consideradas, exclusivamente, para fins de cumprimento das carências
estabelecidas na alínea “a” do inciso I do art. 55.”
E considerando que houve efetiva sucessão de planos,
diante da extinção do plano anterior, fere o princípio da boa-fé objetiva e
da legítima expectativa do autor, a ré recusar a aplicação da “garantia
mínima” ao benefício da suplementação da aposentadoria, sob o
argumento de doença pré-existente, quando na verdade o autor foi
acometido pela doença na vigência do plano anterior.
Por óbvio, o plano de beneficio do qual serão retirados os
recursos para satisfação da obrigação é o plano que rege o benefício do
apelado, Petros 2, e isso, ao contrário do tenta argumentar a ré, não trará
qualquer prejuízo ao plano, pois a decisão não faz qualquer inovação no
regulamento, mas apenas determina que ele seja cumprido em seus
exatos termos. Por tal razão também, não há que se falar em aporte
complementar pelo autor.
No mais, a ré alega genericamente que o benefício deve
respeitar o teto regulamentar, mas não diz, especificamente, se no caso
dos autos ultrapassaria o referido teto. Tal argumento veio desprovido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer fundamento.
A r. sentença merece reparo somente no que diz respeito
à condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.
A princípio o descumprimento contratual não gera dano
moral indenizável, a não ser em casos especialíssimos.
Não se olvida os transtornos e dissabores sofridos pelo
autor diante da recusa da ré na aplicação da garantia mínima em seu
benefício, o que causou redução significativa de sua renda. No entanto, a
recusa da ré fundada em interpretação de cláusula contratual não é
capaz de, por si só, ensejar dano moral.
Nesse sentido, menciono precedente deste Eg. Tribunal:
Ação de Reparação de Danos - Previdência Privada - Preliminar -
Descumprimento de cláusula contratual - Recusa da seguradora em
efetuar pagamento de pensão - Juros - Danos morais - Sucumbência
recíproca - Preliminar Rejeitada - Havendo cláusula contratual é dever
da parte cumpri-la, efetuando o pagamento da pensão por morte aos
beneficiários do contratante. Os juros de mora contam-se da citação,
nos casos de responsabilidade contratual. A recusa da seguradora em
acolher o pedido da autora na esfera administrativa não consubstancia
dano moral. Sucumbência recíproca caracterizada. Recurso de
apelação provido em parte e recurso adesivo improvido. (TJSP;
Apelação Cível 0114007-84.2009.8.26.0100; Relator (a): Lineu
Peinado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central
Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2010; Data de
Registro: 07/01/2011)
Fica, pois, reformada a r. sentença apenas para afastar a
condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.
Considerando a sucumbência recíproca na proporção de
1/3 para o autor e 2/3 para a ré, fica o autor condenado no pagamento de
1/3 do valor das custas e despesas desembolsadas pela ré e a ré,
condenada no pagamento de 2/3 do valor das custas e despesas
processuais desembolsadas pelo autor.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, fica o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor condenado ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor
do pedido de indenização por danos morais ora afastado (R$ 10.000,00),
corrigidos desde a propositura da ação com juros moratórios de 1% ao
mês a partir do trânsito em julgado, e a ré condenada no pagamento de
honorários fixados em 10% do valor total atualizado da condenação.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros
Apelado: José Augusto Morais de Andrade Júnior
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25743
A Requerida alega, nas razões de apelação de fls.575/594, que,
na hipótese de manutenção da condenação ao pagamento das diferenças decorrentes da
aplicação da garantia mínima, o benefício recebido pelo Autor deve ser limitado ao teto
regulamentar (que corresponde ao salário de participação do Superintendente Geral de
Departamento da Petrobras), ou ao teto previsto no Decreto número 87.091/82 (que
corresponde a “3 vezes o maior salário de benefício da Previdência Social”), e que
necessário o aporte proporcional de valores pelo Autor e pela patrocinadora Petrobras.
Intempestiva a alegação de que o benefício recebido pelo Autor
deve ser limitado ao teto regulamentar ou ao teto estabelecido no Decreto número
87.091/82 não apresentada na contestação o que configura inovação recursal e obsta
a apreciação da matéria.
Quanto à alegação de que necessário o aporte proporcional,
necessária a complementação do valor das contribuições devidas pelo Autor, para
preservar o equilíbrio atuarial e financeiro do plano, recompondo as reservas
matemáticas necessárias ao pagamento do benefício, com a apuração dos valores em
fase de cumprimento do julgado, salientando-se que a condenação da patrocinadora à
recomposição da reserva matemática deve ser pleiteada em ação própria (se o caso).
Por fim, considerando a parcial procedência da ação (acolhido o
pedido de condenação ao pagamento das diferenças do benefício de suplementação de
aposentadoria por invalidez decorrentes da aplicação da “garantia mínima”, com a
condenação Autor à recomposição das reservas matemáticas, e não acolhido o pedido de
indenização por danos morais), acompanho o voto elaborado pelo Relator Sorteado
Des. Morais Pucci, quanto à distribuição das verbas da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
condenar o Autor à recomposição das reservas matemáticas necessárias ao pagamento
do benefício, com a apuração do valor na fase de cumprimento do julgado, e acompanho
o voto do Relator Sorteado Des. Morais Pucci em relação ao afastamento da
condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à distribuição das verbas
da sucumbência.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
VOTO N. 19.454
8a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Apelação n. 1014075-42.2015.8.26.0506
Apelante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
Apelado: José Augusto Morais de Andrade Júnior
Vistos.
O meu voto também é pelo parcial provimento do
recurso, tal como entendeu o eminente relator, Desembargador Morais
Pucci (MP 21.551).
Inicialmente, pelas razões já aduzidas, acompanho
a Turma Julgadora no tocante à rejeição das preliminares de incompetência
do juízo, de ilegitimidade passiva da patrocinadora e de falta de interesse
processual.
Destaco apenas que, em relação ao pedido de
inclusão da patrocinadora no polo passivo da demanda, a 2a Seção do STJ,
em âmbito nacional e pela sistemática dos recursos repetitivos, uniformizou
o entendimento de que “o patrocinador não possui legitimidade passiva
para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de
previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário,
como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de
poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma” [grifei]
(STJ, REsp n. 1.370.191-RJ, 2a Seção, j. 13-06-2018, rel. Min. Luis Felipe
Salomão).
Não se desconhece que, nesse julgado, o STJ
ressalvou, às expressas, que “não se incluem, no âmbito da matéria
afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou
extracontratual, praticado pelo patrocinador” [grifei].
Ocorre que, no caso concreto, não há nenhuma
imputação de ilícito contratual ou extracontratual à patrocinadora, mas
somente questionamentos limitados ao benefício e ao cálculo do respectivo
benefício previsto no plano de previdência privada “Petros-2”, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a Transpetro realmente não tem legitimidade para figurar no polo passivo
da demanda.
No mérito, entendo que a resolução do caso não
apresentaria maiores dificuldades não fossem as particularidades que o
envolvem.
De fato, o autor, ora apelado, sofreu infarto
agudo do miocárdio em 14-07-2011 e, a partir de então, começou a
receber auxílio doença da autarquia oficial e do plano de previdência
privada. Em 10-11-2011, ele foi comunicado que o Plano Petros-Transpetro
seria extinto e aos participantes seria oferecido o plano Petros-2 em
substituição, com vigência a partir de 1o-12-2011, razão pela qual aderiu
ao novo plano em 29-11-2011, informando ser beneficiário de auxílio-
doença pelo INSS, o que foi aceito sem ressalvas. Em 30-06-2014, por
sentença proferida em demanda previdenciária que tramitou no Juizado
Especial Federal Cível da 3a Região, foi concedida ao apelado a pretendida
aposentadoria por invalidez, com retroação de seus efeitos à data do fato
gerador do auxílio doença (14-07-2011). Assim, com base na alteração de
sua aposentadoria oficial, o participante requereu administrativamente a
complementação do benefício correspondente à entidade de previdência
privada, o que lhe foi negado sob o argumento de que o fato gerador é
preexistente a sua adesão ao Plano Petros-2.
Muito bem.
I QUANTO AO DIREITO DO PARTICIPANTE
AO BENEFÍCIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE.
Sobre
as
condições
de
elegibilidade
do
participante, o artigo 55, inciso III, do Regulamento do Plano Petros-2 é
expresso, ao exigir, “para a Aposentadoria por Invalidez e a Pensão por
Morte do participante Ativo: concessão, para o requerente, do
benefício correspondente junto à Previdência Social, ressalvado o
disposto no artigo 56” (fls. 124).
O artigo 56 do Plano, por sua vez, dispõe que “a
exigência prevista na alínea 'b' do inciso II e no inciso III, ambos do
artigo 55, não será considerada quando se tratar: I. do Pecúlio por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Morte, bem como do Auxílio-Reclusão de Participante segurado da
Previdência Social que, em decorrência da sua remuneração, não seja
elegível ao auxílio-reclusão junto àquele regime; II. da Aposentadoria
por Invalidez, do Auxílio-Doença ou do Auxílio-Reclusão do Participante
que na data de sua admissão na Patrocinadora se encontrava
aposentado pela Previdência Social. § 1o. Ocorrendo a hipótese de
detenção ou reclusão prevista nos incisos I e II, a detenção ou
reclusão do Participante deverá ser comprovada pelo requerente do
Benefício. § 2o. Ocorrendo a hipótese de doença ou a invalidez prevista
no inciso II, esta deverá ser atestada por peritos designados pela
PETROS” [grifei] (fls. 125).
Nesse campo, como não se discute que houve a
concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS ao apelado e que o
indeferimento do benefício não está fundamentado na inexistência da
constatação da invalidez por prepostos da patrocinadora (fls. 88/90), força
reconhecer que estava devidamente satisfeito o único requisito de
elegibilidade previsto no Regulamento do Plano, de modo que o participante
tem direito à complementação da aposentadoria por invalidez.
II DA “GARANTIA MÍNIMA”.
O Regulamento do Plano assim dispõe sobre a
Garantia Mínima:
“Art. 67 A Garantia Mínima é destinada
exclusivamente:
I.
ao
Participante
Patrocinado
ou
Autopatrocinado, quando se tratar da Aposentadoria
Normal ou da Aposentadoria por Invalidez;
II.
aos
Beneficiários
do
Participante
Patrocinado ou Autopatrocinado, quando se tratar da
Pensão por Morte do Participante Ativo.
Parágrafo único. A aplicação da Garantia
Mínima para a Aposentadoria por Invalidez e para a
Pensão por Morte do Participante Ativo está condicionada
ao atendimento das mesmas exigências para elegibilidade
aos benefícios de Auxílio-Doença, Auxílio-Reclusão e
Pecúlio por Morte, previstas nas alíneas 'a' e 'c' do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso II do artigo 55” [grifei] (fls. 130/131).
Ora, como se vê, o artigo 67, inciso I, do
Regulamento, às escâncaras, assegura a Garantia Mínima ao participante
aposentado por invalidez.
É bem verdade que o parágrafo único estabelece
que a aplicação da garantia mínima está condicionada às mesmas exigências
“previstas nas alíneas 'a' e 'c' do inciso II do artigo 55”, que assim
estabelece:
“Art. 55. A elegibilidade a Benefício previsto
no PLANO PETROS-2 decorre do atendimento das
seguintes exigências:
II. para o Auxílio-Doença, o Auxílio-Reclusão e
o Pecúlio por Morte, cumulativamente:
a) não pré-existência do evento gerador do
Benefício, em relação à inscrição do Participante;
[...]
c) ocorrência do evento gerador do Benefício
após o cumprimento da carência de 12 (doze) meses de
vinculação
ininterrupta
do
Participante
ao
Plano,
ressalvado o disposto no artigo 57” [grifei] (fls. 123/124).
Contudo, tendo em vista a peculiaridade do caso
concreto em que a extinção do plano anterior ocorreu entre o momento do
fato gerador da invalidez e a concessão do benefício previdenciário pelo
INSS, oportunidade em que o participante gozava de auxílio doença,
acompanho as ponderações do eminente relator que reconheceu ter havido
“efetiva sucessão de planos, diante da extinção do plano anterior”, de
modo que “fere o princípio da boa-fé objetiva e da legítima expectativa
do autor, a ré recusar a aplicação da 'garantia mínima' ao benefício da
suplementação da aposentadoria, sob o argumento de doença pré-
existente, quando na verdade o autor foi acometido pela doença na
vigência do plano anterior”.
III
QUANTO À DESNECESSIDADE DE
APORTE COMPLEMENTAR DO PARTICIPANTE PARA CUSTEIO DO
BENEFÍCIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se desconhece que a 2a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento proferido na sistemática dos recursos
repetitivos, consolidou o entendimento de que “não é possível a concessão
de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de
previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o
sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para
assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo
prazo” [grifei] (STJ, REsp n. 1.425.326-RS, 2a Seção, j. 28-05-2014, rel.
Min. Luis Felipe Salomão).
Todavia, essa vedação de repasse de abonos sem a
prévia formação da fonte de custeio abrange, por exemplo, as hipóteses de
gratificação semestral e 13o salário, como reflexos do auxílio-cesta-
alimentação e do adicional de dedicação integral (ADI), deferidos pela
Justiça do Trabalho ou por acordo de trabalho (STJ-AgInt-AREsp n.
1.316.665-RS, 4a Turma, j. 18-05-2020, rel. Min. Raul Araújo), situações em
que, excepcionalmente, é possível condicionar o repasse à “recomposição
prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser
apurado por estudo técnico atuarial em cada caso” (STJ, REsp n.
1.312.736-RS, 2a Seção, j. 08-08-2018, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira).
Em suma: a regra geral do sistema de
capitalização estabelece que não se pode conceder abonos nem verbas não
previstas no Regulamento do Plano sem a prévia formação da fonte de
custeio, sob pena de subverter a lógica e inviabilizar o próprio plano de
previdência complementar. Excepcionalmente, autoriza-se a concessão de
abonos e verbas não previstas no regulamento, mas desde que haja
recomposição das reservas matemáticas com o aporte de valor para
assegurar o custeio do benefício concedido.
Ocorre que, como já visto, o caso não enquadra
abonos nem verbas não previstas no regulamento.
Com efeito, o plano anterior, extinto em 2011 e
para o qual o apelado contribuiu por quase nove anos, já previa o benefício
de “Renda ou Abono por Invalidez Permanente” (fls. 29).
Referido benefício consistia em uma “renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensal vitalícia calculada atuarialmente, considerando as características
etárias do Participante e de seus Beneficiários, tomando por base a
soma dos saldos das Contas Pessoal e Patronal na data de início do
pagamento do benefício” [grifei] (fls. 29).
Assim, como a Turma Julgadora, à unanimidade,
deliberou que o caso enquadra hipótese de sucessão do plano de benefício,
mormente considerando a extinção do plano anterior e a migração dos
participantes para o novo, impossível não reconhecer que o apelado, a seu
tempo, já contribuiu para a capitalização dos benefícios previstos no
Regulamento do Plano, entre eles o benefício de suplementação de
aposentadoria ora concedido, de modo que há reserva matemática e fonte
de custeio previamente formado para fazer frente a essa complementação.
Destarte, não há mesmo que se falar em falta de
prévio custeio nem em necessidade de aporte pelo participante, não
podendo a entidade de previdência privada se esquivar da obrigação sob o
argumento de afronta ao equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário.
Ademais, especificamente em relação ao repasse
de verbas para aplicação da Garantia Mínima, incide o disposto no artigo 68,
parágrafo único, do Regulamento do Plano, a saber: “nos casos em que se
afigure necessário, o montante de recursos correspondente à Garantia
Mínima será transferido da Conta de Riscos para a Subconta Garantia
Mínima, na Data de Início do Benefício” (fls. 131).
Em outras palavras, para o pagamento da Garantia
Mínima, não é necessária a realização de aportes pelo participante; basta
que a apelante lance mão do remanejamento de contas, tal como previsto no
Regulamento do Plano.
Posto isso, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso nos exatos termos do voto do eminente relator, na forma da
fundamentação indicada alhures.
GILSON MIRANDA
5o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1147BFD9
11
12
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
115FA399
13
19
Declarações de
Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
11999F93
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014075-42.2015.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.